Tribunal: CARF
Processo: 10907.722495/2013-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11:Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
PRELIMINAR. PRAZO DE 360 DIAS PARA QUE SEJAM PROFERIDAS AS DECISÕES. LEI 11.457/2007. INOBSERVÂNCIA. INOCORRÊNCIA DE DESRESPEITO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O descumprimento do disposto no art. 24 da Lei no 11.457/2007, que delimita em 360 dias o prazo para que a autoridade administrativa profira decisão sobre petições, defesas e recursos do contribuinte, não acarreta nulidade por inobservância de princípios constitucionais.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE, MORALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais por força da Súmula no 02.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
null
MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No. 126.
A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no cumprimento de deveres instrumentais atinentes ao atraso na entrega de declaração ou à prestação de informações à RFB.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para cada Conhecimento Eletrônico Genérico (Master) cuja informação não tenha sido prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800/07.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.722495/2013-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.847 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
HANSA MEYER GLOBAL TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11:“Não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.”
PRELIMINAR. PRAZO DE 360 DIAS PARA QUE SEJAM PROFERIDAS
AS DECISÕES. LEI 11.457/2007. INOBSERVÂNCIA. INOCORRÊNCIA
DE DESRESPEITO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O descumprimento do disposto no art. 24 da Lei no 11.457/2007, que delimita
em 360 dias o prazo para que a autoridade administrativa profira decisão sobre
petições, defesas e recursos do contribuinte, não acarreta nulidade por
inobservância de princípios constitucionais.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
PROPORCIONALIDADE,
RAZOABILIDADE,
MORALIDADE
E
SEGURANÇA JURÍDICA.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais
por força da Súmula no 02.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
MULTA
POR
ATRASO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No. 126.
A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no
cumprimento de deveres instrumentais atinentes ao atraso na entrega de
declaração ou à prestação de informações à RFB.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. BIS IN IDEM.
INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para cada Conhecimento Eletrônico Genérico (Master) cuja informação não
tenha sido prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo
estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800/07.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.722495/2013-02
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.847 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722495/2013-02

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
restringir a penalidade lançada a uma única multa por conhecimento Master. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-
010.845, de 27 de julho de 2023, prolatado no julgamento do processo 12689.000902/2010-13,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana
Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo
mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48
horas antes da chegada da embarcação no porto de destino.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, e que tragam ao
auto de infração a ineficiência e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações, a argumentação de que de fato as informações constam do
sistema, mesmo que inseridas, independente da motivação, após o momento
estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade aduaneira”.
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.847 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722495/2013-02

O Recurso Voluntário da Recorrente trouxe os seguintes argumentos, em síntese:
i) Da preclusão na constituição definitiva do crédito tributário;
ii) Do cumprimento da obrigação acessória;
iii) Da denúncia espontânea da infração;
iv) Da proporcionalidade e da razoabilidade da multa imposta; e
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
- Preliminar:
A Recorrente inicia sua peça recursal com a alegação de preclusão na
constituição definitiva do crédito tributário. Pode-se resumir seu entendimento
nos parágrafos a seguir reproduzidos:
19. Assim sendo, em amor ao princípio da segurança jurídica, é certo que a
inobservância do prazo estabelecido pelo artigo 24 da Lei 11.457/2007 acarreta
a perempção do direito da Administração Pública constituir definitivamente o
crédito tributário e, consequentemente, exigir o seu pagamento.
20. Em outras palavras, a extinção do direito da Administração Pública exigir
determinado crédito tributário pelo decurso excessivo do procedimento
administrativo fiscal é manifestamente admissível, atendendo aos princípios da
celeridade processual, razoabilidade, eficiência, segurança jurídica e, inclusive,
o da legalidade, assegurando com isto a impossibilidade da existência de
tributos imprescritíveis.
21. Partindo de tais pressupostos, analisando perfunctoriamente o presente
caso, verifica-se que a Impugnação ofertada pela Recorrente em 08 de outubro
de 2010 foi julgada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
apenas em 11 de junho de 2019. Portanto, não restou observado pela
Administração Tributária o prazo de 360 (trezentos e sessenta dias) estabelecido
pela Lei 11.457/2007.
22. Destaque-se que o processo administrativo fiscal em destaque, iniciado com
a lavratura de auto de infração em 31 de agosto de 2010, teve sua primeira
decisão apenas em 11 de junho de 2019 como já dito, ou seja, cerca de nove
anos após sua instauração, valendo também destacar que a Recorrente foi
cientificada do teor do mencionado acordão apenas em 26.06.2019, incidindo o
quanto disposto no artigo 1o, §1o, da Lei 9.873/1999 ou, em caso de melhor
entendimento, o disposto no artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário
Nacional.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.847 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722495/2013-02

Nesse mesmo sentido, cita o artigo artigo 173, parágrafo único e 174 do Código
Tributário Nacional, o artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, bem
como doutrina e jurisprudência relacionada.
A norma do art. 24 da lei no 11.457/2007, é meramente programática, não
havendo cominação de qualquer sanção em decorrência de seu descumprimento.
Cumpre destacar que, mesmo nos casos em que o contribuinte se socorre do
Poder Judiciário para fins de fazer valer o cumprimento deste prazo, as decisões
são no sentido de determinar a realização da análise da demanda, nunca para
excluir qualquer cobrança.
Observa-se que a pretensão da Recorrente de que seja aplicada a tese de
prescrição intercorrente pela falta de análise no prazo de 360 (trezentos e
sessenta dias) está pacificada na jurisprudência administrativa. A seguir
transcrevo precedente da própria Turma, Acórdão no 3201-006.349, em sessão
de 17 de dezembro de 2019:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 1997
CONHECIMENTO: IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Alegação estranha à ide quando não há previsão regimental. Não pode haver
prescrição intercorrente no presente caso porque, quando há impugnação ou
recurso administrativo durante o prazo para pagamento do tributo, suspende-se a
exigibilidade do crédito, o que simplesmente impede a fixação do início do prazo
prescricional. Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
Maiores considerações sobre a questão são desnecessárias, pois ao caso, tem
aplicação a Súmula CARF no 11, assim ementada:
"Súmula CARF no 11 Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal." (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Ante o exposto, rejeita-se a preliminar suscitada.
- Mérito:
Aduz a Recorrente ter ocorrido o cumprimento da obrigação acessória.
Esclarece que o agente de navegação promoveu a inclusão das informações
perante os sistemas informatizados da RFB através de conhecimento eletrônico
máster, tendo cumprido os prazos exigidos. Não esclarece, contudo, o motivo
do registro da desconsolidação da carga (HBL) fora do prazo legal.
O tipo infracional em que se enquadra a conduta da autuada dispõe
expressamente que ele se aplica ao agente de carga, como se pode constatar da
leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela
Lei no 10.833/2003, a seguir reproduzido:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003) [...]
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.847 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722495/2013-02

IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003) [...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a
porta, ou ao agente de carga; e
Depreende-se dos documentos acostados aos autos que a autuada era
responsável pela desconsolidação da carga, aspecto que não foi contestado em
impugnação. Dessa forma, cabia a ela emitir os conhecimentos eletrônicos
agregados (Bill of Lading House – HBL) referentes às cargas cujos
conhecimentos genéricos (Bill of Lading Master – MBL) a indicavam como
consignatária. E é justamente por ser a autuada a emitente do CE – figurando no
campo “Transportador ou representante”- que deu ensejo ao lançamento em
análise.
A IN RFB no 800/2007, assim determina em seu art. 18:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar
como consignatário do CE genérico ou por seu representante. [...]
§ 2o O CE agregado é composto de dados básicos e itens de carga, conforme
relação constante dos Anexos III e IV.
§ 3o A alteração ou exclusão de CE agregado será efetuada pelo transportador
que o informou no sistema.
Diante do exposto, não restam dúvidas de ser de responsabilidade da autuada
informar os dados referentes ao CE indicado pela fiscalização, dentro do prazo
estabelecido no art. 50, parágrafo único, II, da IN RFB no 800/2007.
Cita alguns princípios, que ao seu ver não foram observados pela autoridade
fiscal – como o da razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e segurança
jurídica.
Considerando que a atividade do Fisco é vinculada e que por força do princípio
da legalidade está obrigado a aplicar a lei sem investigar a validade jurídica de
seu conteúdo, a análise da aplicação da multa ora combatida levaria
necessariamente à avaliação da constitucionalidade da lei que a previu, o que
não é possível nesta instância administrativa, por força do enunciado da Súmula
CARF no 02:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Outro argumento trazido pela defesa é o da denúncia espontânea da infração.
Referido instituto, entretanto, não alcança as penalidade aplicadas em razão do
cumprimento intempestivo de obrigações acessórias autônomas.
De fato, a Medida Provisória no 497, de 27/07/2010, convertida na Lei no
12.350, de 20/12/2010, estabeleceu que o instituto da denúncia espontânea,
abrigado no art. 138 do CTN, exclui, além da aplicação de penalidades de
natureza tributária, também aquelas de natureza administrativa. Sua aplicação se
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.847 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722495/2013-02

dá mesmo em relação às infrações verificadas anteriormente a sua edição, nos
termos do artigo 106 do CTN.
Contudo, a aplicação em relação às obrigações acessórias autônomas são
incompatíveis com o preceituado no art. 138 do CTN. Esse, também, o
entendimento da Egrégia 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso
Especial n.o 195161/GO (98/0084905-0), por unanimidade de votos, cuja
exegese do relator, Ministro José Delgado (DJ de 26 de abril de 1999), muito
embora tenha versado sobre declaração do imposto de renda, aplica-se, da
mesma forma, ao descumprimento da obrigação em tela:
“TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ENTREGA COM ATRASO DA
DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. MULTA. INCIDÊNCIA. ART. 88
DA LEI 8.981/95.
1 - A entidade ‘denúncia espontânea’ não alberga a prática de ato puramente
formal do contribuinte de entregar, com atraso, a declaração do imposto de
renda.
2 - As responsabilidades acessórias autônomas, sem qualquer vínculo direto
com a existência do fato gerador do tributo não estão alcançadas pelo art. 138
do CTN.
3 - Há de se acolher a incidência do art. 88 da Lei n.o 8.981/95, por não entrar
em conflito com o art. 138 do CTN. Os referidos dispositivos tratam de entidades
jurídicas diferentes.
4 - Recurso provido.”
Anota-se que o CARF, adotando o entendimento exarado pelos Tribunais
Superiores, sedimentou sua posição com súmula vinculantes sobre a matéria:
Súmula CARF no 126 A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo
art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Insurge-se, por fim, quanto à vedação do bis in idem. Suscita a aplicação de
apenas uma penalidade por se referirem ao mesmo MBL, posteriormente
desconsolidado.
Afirma que apenas uma informação foi prestada supostamente fora do prazo,
qual seja, a relativa à desconsolidação do Conhecimento Eletrônico master,
sendo irrelevante a quantidade de Conhecimentos Eletrônicos houses (HBL)
inseridos no sistema, corroborando tal assertiva o entendimento adotado na
Solução de Consulta n.o 02/2016 da COSIT, cuja ementa transcrevese abaixo, in
verbis:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO.
CONTROLE
ADUANEIRO
DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.847 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722495/2013-02

em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB
no 800, de 27 de dezembro de 2007. As alterações ou retificações das
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram
prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação
da citada multa. Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de
1966; Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.”
A citada SCI Cosit 02/2016 aborda, em especial, a situação de retificação ou
alteração de informações já prestadas anteriormente. Veja que para cada etapa,
há um conjunto de informações a serem prestados e prazo definido para tanto.
Não estamos diante de uma alteração ou retificação de infomações e sim,
meramente um atraso na prestação destas – na etapa de desconsolidação da
carga.
Outra conclusão trazida pela aludida SCI é a da aplicação de uma infração para
cada informação prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecido.
Passo a reproduzir a conclusão da SCI COSIT 02/2016:
“12. Diante do exposto, soluciona-se a consulta interna respondendo à
interessada que:
a) a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do DecretoLei
no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação prestada em desacordo
com a forma ou nos prazos estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800,
de 27 de dezembro de 2007;
b) as alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não se configuram como prestação de informação fora do prazo,
não sendo cabível, portanto, a aplicação da multa aqui tratada.”
Como se depreende da descrição dos fatos constantes do Auto de Infração em
análise, a infração refere-se ao descumprimento de prazo na prestação de
informações relativas a um único conhecimento de transporte (máster), para os
quais seriam lançados os decorrentes CE (house).
Não há que se penalizar a mesma conduta repetidas vezes, não tendo a norma
delimitado a sua aplicação por conhecimento agregado. O artigo 10 da IN RFB
n° 800/2007 determina que a informação da carga transportada inclui a
informação da desconsolidação. Uma vez que o que é desconsolidado é o
conhecimento genérico ou master, a infração é considerada em função do
conhecimento genérico.
Esta 1o Turma exarou entendimento neste sentido, ainda que em formação
diversa, em sessão de 23 de março de 2021 - Acórdão 3201-008.061, que restou
assim ementado:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/05/2009
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCONSOLIDAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.847 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722495/2013-02

para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07, que deve ser
aplicada em relação ao Conhecimento Eletrônico Genérico cuja informação não
tenha sido prestada tempestivamente e não em relação aos Conhecimentos
Eletrônicos Agregados decorrentes da operação de desconsolidação.”
No mesmo sentido, Acórdão no 3003-001.503; da 3a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, em sessão de 08/12/2020
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 20/09/2017
(...) MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. A multa por prestação de informações fora
do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do
Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de
carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução
Normativa RFB no 800/07, que deve ser aplicada em relação ao Conhecimento
Eletrônico Genérico cuja informação deixou de ser prestada e não em relação
aos Conhecimentos Eletrônicos Agregados decorrentes da operação de
desconsolidação.”
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
restringir a penalidade lançada a uma única multa por conhecimento Master.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 240
DF CARF MF
Original